Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712633-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 11.544.493 ENEAS GOMES PAULO APELADO: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RICARDO DAVID RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por 11.544.493 ENEAS GOMES PAULO contra sentença proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença, ajuizado por DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RICARDO DAVID RIBEIRO, que diante da satisfação da obrigação, julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC. O recorrente não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O recurso foi interposto com pedido de gratuidade de justiça (ID 69254330), contudo sem apresentar declaração de hipossuficiência, nem mesmo comprovação de que o apelante satisfazia os requisitos para a concessão do benefício. Além disso, o art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Deste modo, foi intimado a “comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão.” (ID 70304315). Contudo, quedou-se inerte (ID 70774874). Também observo que na origem (ID 204368193) já havia realizado pedido de gratuidade de justiça ao Juízo, o qual restou indeferido por meio da r. decisão de id de origem no 206313649, em razão da sua inércia: “não tendo a requerida coligido aos autos elementos hábeis a demonstrar a situação de hipossuficiência declarada, na forma oportunizada pelo despacho de ID 204433627, indefiro a gratuidade de justiça postulada.” O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital